Tribunal: STF
Processo: RE 1453722
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO. TAXA DE MANUTENÇÃO. CUSTEIO DAS DESPESAS COMUNS. LEGITIMIDADE. 1. Não sendo possível negar o benefício auferido por todos os proprietários de loteamento, ainda que na forma de condomínio de fato, que usufruem dos bônus do empreendimento, não podem eles ficarem liberados de arcar com o pagamento das taxas condominiais, sob pena de se enriquecer a custa dos demais coproprietários. 2. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 105).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, XVII e XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 11):



     “Portanto, diante do confronto entre o direito à liberdade associativa (art. 5º, XVII e XX, da Constituição Federal) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem como considerando-se, no caso, a inexistência de fato gerador da obrigação civil, tem-se que a aceitação tácita aos serviços prestados pela associação ou a preponderância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não podem prevalecer, sob pena de total esvaziamento da norma constitucional que garante a liberdade de associação.”



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente